Tribunal: CARF
Processo: 11282.720075/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11282.720075/2021-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.284 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
ADLIM-TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2018
IRPJ- COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. LIMITE DE 30%.
O prejuízo fiscal a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá
ser compensado, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação do IRPJ, observado o limite máximo, para a
compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Caso seja compensado valor superior ao limite estabelecido, é devido o
lançamento de ofício da diferença de imposto de renda a pagar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11282.720075/2021-41
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11282.720075/2021-41

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 103-
013.041, proferido em 28 de Setembro de 2023, pela 3a Turma da DRJ/03, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Maceió-AL lavrou no dia 18 de novembro de 2021 o Auto de Infração-
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica no. 0410100202100147 em face da Contribuinte, cujos
dados seguem abaixo e-fls. 72/88:
“(...)
2- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO em R$
IMPOSTO Cód. Receita Darf 2917 Valor 65.775,89
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2021) Valor 8.866,58
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução) Valor 49.331,91
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO Valor 123.974,38
Valor por Extenso
CENTO E VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E
OITO CENTAVOS
(...)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO

Imposto de renda recolhido a menor conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador Imposto (R$) Multa (%)
30/09/2018 65.775,89 75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2018 e 30/09/2018:
Arts. 247, 250 e 841, inciso IV, do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.
(...)

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11282.720075/2021-41

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte informou que com o encerramento da fiscalização, a DRF de
Maceió lançou em face da mesma o crédito tributário relativo ao IRPJ formalizado através do
Auto de Infração referente ao período de apuração de 09/2018.
Asseverou que conforme consta do auto de infração, após análise da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF da empresa), o agente fiscal chegou a falta de recolhimento de IRPJ,
relativo ao 3o trimestre de 2018, apontando irregularidade quanto a utilização de prejuízos fiscal
acima do limite legal permitido de 30%.
Sustentou que conforme comprova a Ficha/Registro 1.300 (Demonstração do
Resultado Líquido do Período), o Resultado Líquido do Período antes do Imposto de Renda e da
CSLL foi de R$ 4.973.044,59, mesmo valor apresentado a fiscalização em sua planilha.
Salientou que o valor encontrado na Ficha/Registro 1.300 é encontrado na
Ficha/Registro M350 (Demonstração da Base de Cálculo da CSLL) do mesmo período de
apuração (3o trimestre de 2018) e que foi acatado pela fiscalização, tanto que não houve
lançamento em relação a CSLL do período.
Pontuou que na Ficha/Registro M300 (Demonstração do Lucro Real), o valor que
o sistema fazendário importou foi equivocadamente de R$ 4.096.030,12, qual seja, a base de
cálculo foi importada a menor, por erro do próprio sistema e que a importação e incorreta
realizada pelo sistema gerou uma suposta compensação de prejuízo acima do limite legal e, por
conseguinte, o IRPJ lançado pela fiscalização é indevido.
Ressaltou que consoante a escrituração contábil da empresa, o valor correto a ser
considerado é de R$ 4.973.044,59, conforme a Ficha/Registro 1.300 e também considerado para
fins de cálculo da CSLL na ficha/registro M350, e não o valor equivocadamente importado pelo
sistema na ficha/registro M300.
Ponderou que as informações contábeis da mesma acostadas a impugnação,
comprovam os fatos alegados e demonstram o equívoco da fiscalização e que o valor relativo ao
prejuízo fiscal utilizado no 3o trimestre de 2018 de R$ 1.537.934,60 está correto, eis que
corresponde a 30% do Resultado Líquido do Período antes do Imposto de Renda, como
determina a legislação.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação para que seja julgado improcedente o
auto de infração impugnado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 103-013.041- DRJ/03

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
118/128).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11282.720075/2021-41

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 141/146), destacando, em síntese, que:
“ILMO. SENHOR DOUTOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DE JULGAMENTO DE RECIFE/PE

PAF no 11282.720075/2021-41 (IRPJ)

ADLIM- TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA., sociedade empresária inscrita no
CNPJ sob o no 11.436.813/0001-45, com sede na Rua Eurico Alves Queiroz, 03, bairro
São Sebastião, Bezerros/ PE, CEP 55.660-000, por seu representante legal adiante
assinado, vem, respeitosamente, perante essa Delegacia, tendo em vista o Acórdão no
103-013.041, 3a Turma/ DRJ03, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, o que faz na
guarda do prazo legal, com fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, consonante
as razões recursais anexas.
Requer, assim, o seu encaminhamento para o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais- CARF, para a devida apreciação e julgamento.
Termos em que,
Espera deferimento.
Bezerros, 31 de outubro de 2023.
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA

ILUSTRÍSSIMOS
SENHORES
DOUTORES
CONSELHEIROS
DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF
Recorrente: Adlim Terceirização em Serviços Ltda.
PAF no 11282.720075/2021-41 (IRPJ)
RAZÕES RECURSAIS
1. DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente foi intimada através de seu DTE acerca do Acórdão que julgou
improcedente sua Impugnação em 02/10/2023. Sendo de 30 (trinta) dias o prazo
para recurso voluntário, é tempestivo o recurso.
2. DAS CONSIDERAÇÕES FÁTICAS.
Com o encerramento da fiscalização, essa Delegacia lançou contra a Impugnante
o crédito tributário relativo o Imposto de Renda- Pessoa Jurídica, formalizado
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11282.720075/2021-41

através do Auto de Infração epigrafado, relativo ao período de apuração de
09/2018.
Segundo consta no auto de infração, após análise da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF da empresa), o agente autuante chegou à falta de recolhimento de IRPJ,
relativo ao 3o trimestre de 2018, apontando a irregularidade quanto à utilização de
prejuízos fiscal acima do limite legal permitido, de 30%.
A Recorrente apresentou tempestivamente impugnação que, contudo, restou
julgada improcedente, nos termos do Acórdão 103-013.041, assim ementado:
(...)
O Acórdão merece ser reformado pelas razões que passa a expor.
3. DAS CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS
Conforme comprova a Ficha/Registro 1.300 (Demonstração do Resultado Líquido
do Período), o Resultado Líquido do Período antes do Imposto de Renda e da
CSLL foi de R$ 4.973.044,59 (quatro milhões, novecentos e setenta e três mil e
quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), mesmo valor apresentado
pela Recorrente a fiscalização em sua planilha.
Esse mesmo valor encontrado na Ficha/Registro 1.300 é encontrado na
Ficha/Registro M350 (Demonstração da Base de Cálculo da CSLL) do mesmo
período de apuração (3o trimestre de 2018) e que foi acatado pela fiscalização,
tanto que não houve lançamento em relação a CSLL do período.
Todavia, na Ficha/Registro M300 (Demonstração do Lucro Real), o valor que o
sistema fazendário importou foi equivocadamente de R$ 4.096.030,12. Ou seja, a
base de cálculo foi importada a menor, por erro do próprio sistema. A importação
a menor e incorreta realizada pelo sistema gerou uma suposta compensação de
prejuízo acima do limite legal e, por conseguinte, o IRPJ lançado pela fiscalização
e ora impugnado, por ser indevido.
De acordo com a planilha da Recorrente, apresentada à fiscalização e também
anexada à impugnação, essa diferença corresponde ao valor do IRPJ devido,
acrescido do Adicional do Imposto de Renda, deduzido o PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador), totalizando R$ 877.014,46 (oitocentos e setenta e
sete mil e quatorze reais e quarenta e seis centavos), encontrado pela fiscalização.
Ocorre que, de acordo com a escrituração contábil da empresa, o valor correto a
ser considerado é de R$ 4.973.044,59 (quatro milhões, novecentos e setenta e três
mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), constante a
Ficha/Registro 1.300 e também considerado para fins de cálculo da CSLL na
ficha/registro M350, e não o valor equivocadamente importado pelo sistema na
ficha/registro M300, conforme explicitado no parágrafo anterior.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11282.720075/2021-41

As informações contábeis da Recorrente que foram acostadas à peça
impugnatória, comprovam os fatos aqui alegados e demonstram o equívoco da
fiscalização.
De conseguinte, o valor relativo ao prejuízo fiscal utilizado no 3o trimestre de
2018 de R$ 1.537.934,60 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, noventos e
trinta e quatro reais e sessenta centavos) está correto, eis que corresponde a 30%
do Resultado Líquido do Período antes do Imposto de Renda, como determina a
legislação.
É o que demonstra a escrita contábil da Recorrente.
Como se sabe, no âmbito do Direito Tributário deve prevalecer o Princípio da
Verdade Material, não devendo prosperar o lançamento tributário ora impugnado.
Sobre a questão, leciona com maestria o eminente Alberto Xavier, em sua já
clássica obra do Lançamento: Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do
Processo Tributário, Editora Forense, 1997:
(...)
4. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer que seja conhecido e provido o
Recurso Voluntário interposto, reformando-se a decisão recorrida, para julgar
insubsistente a autuação.
Termos em que,
Espera deferimento.
Bezerros, 31 de outubro de 2023.
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11282.720075/2021-41

março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente processo versa sobre a autuação da Contribuinte, na qual foi
constatado que a compensação de prejuízos realizados pela mesma no 3o trimestre de 2018,
ultrapassou o limite de 30% determinado pela legislação de regência.

Do Auto de Infração- Da inobservância do Limite de 30% para a
Compensação de Prejuízos Fiscais

Insta destacar, que a DRF de Maceió- AL lavrou auto de infração em face da
Contribuinte, em virtude da mesma ter compensado prejuízos no valor de R$ 1.537.934,69,
equivalente a 36,19% do Lucro Real antes da Compensação, contudo o valor máximo permitido
era de R$ 1.274.830,27 equivalente a 30,00% do Lucro Real antes da Compensação, conforme
dispõe o artigo 250 do RIR- Regulamento do Imposto de Renda 99 e do artigo 580 do RIR 2018,
cujos artigos seguem a seguir:
“RIR 99
Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do
período de apuração (Decreto Lei no. 1.598/77, art. 6o., § 3o.):
(...)
III- o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro liquido ajustado pelas adições e exclusões
previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros e
documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal
utilizado para compensação, observado o disposto nos arts. 509 a 515 (Lei no
9.065/95, art. 15 e § único).
RIR 2018
Art. 580. O prejuízo fiscal poderá ser compensado com o lucro líquido ajustado
pelas adições e pelas exclusões previstas neste Regulamento, observado o limite
máximo, para compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado
(Lei no 9.065, de 1995, art. 15 caput)”.
A autoridade fiscalizadora em análise do LALUR e da planilha da empresa,
constatou que o motivo da dúvida resume-se ao Lucro Líquido Antes do IRPJ em que a ECF
transmitida apresenta o valor de R$ 4.096.030,12 e a planilha apresenta R$ 4.973.044,58.
Conclui ainda, que a diferença é justamente a provisão para a CSLL que a
empresa apurou conforme evidenciado na linha 9522 do seu Resultado Líquido do Exercício
sendo também demonstrada pela mesma em sua DRE (R$ 1.199.980,74: Provisão IRPJ +
CSLL).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11282.720075/2021-41

Destacou a autoridade fiscal, que a utilização dos prejuízos em valor superior
implicou a redução do Lucro Real e consequentemente de IRPJ a pagar.
Por fim, ressaltou que a ECF- Escrituração Contábil Fiscal é uma decorrência
tanto daquilo que a empresa informou em sua ECD- Escrituração Contábil Digital como também
daquilo que a empresa informou na ECF. Além disso é de sua exclusiva responsabilidade a
conferência final do que apurado e transmitido e consequentemente dos valores declarados.
Informou por fim, que não foi verificado a transmissão de nenhuma ECF Retificadora, o que
seria de se esperar caso a ECF original estivesse incorreta, o que não foi o caso.
A contribuinte impugnou o auto de infração e alegou que “conforme comprova a
Ficha/Registro 1.300 (Demonstração do Resultado Líquido do Período), o Resultado Líquido do
Período antes do Imposto de Renda e da CSLL foi de R$ 4.973.044,59, mesmo valor apresentado
pela mesma a fiscalização em sua planilha”.
Asseverou que “o mesmo valor encontrado na Ficha/Registro 1.300 é encontrado
na Ficha/Registro M350 (Demonstração da Base de Cálculo da CSLL) do mesmo período de
apuração (3o trimestre de 2018) e que foi acatado pela fiscalização, tanto que não houve
lançamento em relação a CSLL do período”.
Sustentou que “que na Ficha/Registro M300 (Demonstração do Lucro Real), o
valor que o sistema fazendário importou foi equivocadamente de R$ 4.096.030,12, qual seja, a
base de cálculo foi importada a menor, por erro do próprio sistema e que a importação e
incorreta realizada pelo sistema gerou uma suposta compensação de prejuízo acima do limite
legal e, por conseguinte, o IRPJ lançado pela fiscalização é indevido”.
Ponderou que “consoante a escrituração contábil da empresa, o valor correto a ser
considerado é de R$ 4.973.044,59, conforme a Ficha/Registro 1.300 e também considerado para
fins de cálculo da CSLL na ficha/registro M350, e não o valor equivocadamente importado pelo
sistema na ficha/registro M300”.
Ressaltou que “as informações contábeis da mesma acostadas a impugnação,
comprovam os fatos alegados e demonstram o equívoco da fiscalização e que o valor relativo ao
prejuízo fiscal utilizado no 3o trimestre de 2018 de R$ 1.537.934,60 está correto, eis que
corresponde a 30% do Resultado Líquido do Período antes do Imposto de Renda, como
determina a legislação”.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em
litígio (e-fls. 118/128), cujo teor segue em síntese:
“(...)
Disso se concluir que, de fato, o Lucro Líquido Antes do IRPJ (Registro M 300)
refletiu a Provisão para a CSLL (que possui sinal negativo), apurada pela
empresa, e a ECF foi transmitida corretamente, não havendo que se falar em
importação a menor, por erro do sistema, da base de cálculo do IRPJ, o que teria
gerado a compensação de prejuízo acima do limite legal.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11282.720075/2021-41

Ressalta-se que o valor do Lucro Antes da CSLL (Registro M350- Apuração da
CSLL) corresponde tão somente ao valor constante do Registro L300 (“3.01”):
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL/
ATIVIDADE GERAL, consoante apontado na respectiva Tabela Dinâmica
(fórmual T_DRE(L300(“3.01”)). Isso justifica que na ECF da empresa, no
Registro M350- Apuração da CSLL, o valor do Lucro Antes da CSLL seja de R$
4.973.044,58, pois não há o reflexo da Provisão para a CSLL, reduzindo esse
valor.
Isto posto, não corresponde à realidade a informação inserta na planilha da
Impugnante, com base na qual arguiu que tal diferença corresponderia ao valor do
IRPJ devido, acrescido do Adicional do Imposto de Renda, deduzido o PAT
(Programa de Alimentação do Trabalhador), totalizando os R$ 877.014,46
(oitocentos e setenta e sete mil e catorze reais e quarenta e seis centavos)
encontrados pela Fiscalização.
(...)
Fica configurada, portanto, a redução indevida do imposto de renda a pagar, posto
que restou evidente a burla ao limite de compensação de prejuízo fiscal,
expressamente previsto em lei, Correta, por conseguinte, a lavratura do Auto de
Infração, relativa à diferença apurada com os acréscimos cabíveis.
Conclusão
Pelo exposto, VOTO por considerar IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na impugnação destacando que “no âmbito do Direito Tributário deve
prevalecer o Princípio da Verdade Material, não devendo prosperar o lançamento tributário ora
impugnado”.
Pois bem.
O sujeito passivo insurge-se contra o Auto de Infração lavrado alegando que o
valor relativo ao prejuízo fiscal utilizado no 3o trimestre de 2018, de R$ 1.537.934,60 está
correto, vez que corresponde 30% do Resultado Líquido do Período antes do Imposto de Renda,
como determina a Legislação.
Conforme relatado, o Fisco imputou a Contribuinte prejuízos compensados
indevidamente no 3o trimestre de 2018, lançando a diferença de imposto apurada com os
acréscimos legais.
Deve-se destacar que a Recorrente compensou prejuízos no valor de R$
1.537.934,69, qual seja a 36,19% do Lucro Real Antes da Compensação, no entanto a mesma
deveria ter observado o valor máximo permitido de R$ 1.274.830,27 conforme dispõe a
legislação de regência.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.284 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11282.720075/2021-41

Ademais, o Lucro Líquido Antes do IRPJ (Registro M 300) refletiu a provisão
para a CSLL (que possui sinal negativo) apurado pela Contribuinte e a ECF foi transmitida
corretamente pela mesma, não devendo prosperar a alegação da Recorrente que “houve
importação a menor, por erro do sistema, da base de cálculo do IRPJ, o que teria gerado a
compensação do prejuízo acima do limite legal”.
Outrossim, cabe esclarecer que o preenchimento da ECF e a ECD é de
responsabilidade única e exclusiva da contribuinte, bem como a conferência dos montantes
apurados.
Desta feita, como ficou configurada a violação ao limite máximo de 30% para a
compensação de prejuízos fiscais, deve ser mantida a infração imputada pelo Fisco relativa a
diferença apurada de imposto com os acréscimos legais cabíveis.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 160
DF CARF MF
Original